Tribunal: TJPA
Processo: 0802878-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802878-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: LAURINETE SERRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Na linha do entendimento jurisprudencial do STJ, não subsiste a custódia cautelar quando a decisão que a decreta “fundamenta-se apenas na gravidade abstrata do crime de roubo circunstanciado e em expressões genéricas, deixando de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade” do paciente “poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, e de demonstrar, satisfatoriamente, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC n. 131.867/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021).

2.
In casu
, o provimento jurisdicional atacado se afastou da diretriz interpretativa em referência, porquanto decretou a custódia cautelar da paciente sem apontar concretamente a necessidade de recolhimento ao cárcere. Nesse particular, o provimento jurisdicional apenas teceu considerações abstratas relacionadas às circunstâncias autorizadoras da medida extrema, apontando suposta gravidade concreta da infração e reiteração criminosa, dados que contrastam, por exemplo, com a primariedade da coacta.

3. Ordem conhecida e concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva impugnada por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, ressalvando a possibilidade de nova decretação de segregação preventiva em caso de descumprimento de quaisquer dos condicionantes impostos em razão das cautelares, ou de superveniência de motivos concretos para tanto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 02/05/2023 a 04/05/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LAURINETE SERRA DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA no auto de prisão em flagrante n. 0800092-44.2023.8.14.0075, constando da impetração que a paciente foi presa em flagrante em 20/02/2023, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do CP.

Sustentando razões fáticas e jurídicas, a impetrante apontou a ocorrência de constrangimento ilegal derivado do ato judicial impugnado, sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, em razão de a motivação estar dissociada de elementos concretos, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor da coacta, para que possa responder à ação penal em liberdade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12807441.

A autoridade coatora prestou informações clarificando a causa ensejadora da medida constritiva e o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12908139).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12922216).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Na espécie, alega-se suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão da paciente foi decretada à míngua de fundamentação idônea. Sustenta-se, no ponto, que o juízo impetrado “converteu a prisão [
em flagrante
] em preventiva, apresentando somente conceitos jurídicos indeterminados, apresentando apenas conceituação doutrinária acerca dos institutos jurídicos” (ID n. 12782812- Pág. 2).

Assim equacionada a questão, destaco que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Ao decretar a preventiva, também é ônus do magistrado motivar e fundamentar a decisão “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º c/c art. 315, §2º).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP. A esse propósito, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido pela insubsistência da custódia cautelar quando a decisão que a decreta:
(i)
lastreia-se “tão somente no caráter deletério da ação supostamente praticada sem, contudo, indicar concretamente o risco à ordem pública” (
AgRg no HC n. 780.585/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/3/2023, cf.
https://bit.ly/41NK6ww
);
(ii)
fundamenta-se “apenas na gravidade abstrata do crime de roubo circunstanciado e em expressões genéricas, deixando de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade” da paciente “poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, e de demonstrar, satisfatoriamente, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (
AgRg no RHC n. 131.867/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021, cf.
https://bit.ly/41QohMz
).

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de ID n. 12783466 - Pág. 45 se afastou das diretrizes interpretativas em referência, porquanto decretou a custódia cautelar da paciente sem apontar concretamente a necessidade de recolhimento ao cárcere. Nesse particular, o provimento jurisdicional apenas teceu considerações abstratas relacionadas às circunstâncias autorizadoras da medida extrema, apontando suposta gravidade concreta da infração e reiteração criminosa, dados que contrastam, por exemplo, com a primariedade da coacta (vide certidão de ID n. 12783466 – Pág. 40). Para que não adejem dúvidas sobre a insuficiência das razões empregadas no
decisum
, transcrevo o trecho correspondente do decreto constritivo:

“Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III).

No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. O crime pelo qual os autuados foram flagrados apresenta distinta gravidade em concreto. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica pelo risco concreto de reiteração delitiva. Além do mais, verifico latente a presença dos requisitos da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, da CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e da APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte dos agentes, caso permaneçam em liberdade, seja porque da gravidade em concreta da prática delituosa, seja porque, se soltos, teriam os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Entende-se como conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a necessidade de manutenção da segregação cautelar em prol do bom andamento da investigação criminal, bem como do risco de evasão do distrito da culpa em face dos atos praticados.

Assim, ante a representação da autoridade policial com parecer favorável do Ministério Público, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EMISON DA SILVA PEREIRA e LAURINETE SERRA DA SILVA, já qualificados, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.” (ID n. 12783467 - Pág. 2)

Com efeito, reconheço a inidoneidade da fundamentação desenvolvida pelo Juízo impetrado, e filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para concluir “
haver ilegalidade na manutenção da segregação provisória, pois, na espécie, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa” (
HC n. 702.923/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/2/2022, cf.
https://bit.ly/3oRHpeO
), máxime diante da ausência de antecedentes criminais da paciente, conforme expressamente atestado pelo juízo impetrado nas informações de ID n. 12908139 – Pág. 6.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva impugnada por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, ressalvando a possibilidade de nova decretação de segregação preventiva em caso de descumprimento de quaisquer dos condicionantes impostos em razão das cautelares, ou da superveniência de motivos concretos para tanto.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/05/2023